Tribunal: CARF
Processo: 10580.725530/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/03/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM RAZÃO DE GLOSA DE COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE SEM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, inclusive caracterizando falsidade da declaração a teor da Súmula CARF no 206.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, considera-se falsa a declaração de créditos para os quais há vedação legal expressa de aproveitamento por meio de compensação, como, no caso, de compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial (CTN, art. 170-A).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM RAZÃO DE INFORMAÇÃO INCORRETA NA GFIP APRESENTADA POR TRANSMISSÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – CFL 78.
Constitui infração por descumprimento de obrigação instrumental apresentar GFIP com informações incorretas, como, no caso, de não informar corretamente os campos “Compensação – Período Inicial” e “Compensação – Período Final”, contido nas “Informações Complementares” da GFIP que se apresenta por transmissão para a autoridade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725530/2012-86
ACÓRDÃO
2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICO CIRURGICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/03/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM RAZÃO DE GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE
SEM
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE
150%.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, inclusive caracterizando
falsidade da declaração a teor da Súmula CARF no 206.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim,
considera-se falsa a declaração de créditos para os quais há vedação legal
expressa de aproveitamento por meio de compensação, como, no caso, de
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial (CTN, art. 170-A).
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
2
LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM RAZÃO DE INFORMAÇÃO INCORRETA NA
GFIP APRESENTADA POR TRANSMISSÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – CFL 78.
Constitui infração por descumprimento de obrigação instrumental
apresentar GFIP com informações incorretas, como, no caso, de não
informar corretamente os campos “Compensação – Período Inicial” e
“Compensação
–
Período
Final”,
contido
nas
“Informações
Complementares” da GFIP que se apresenta por transmissão para a
autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de apreciar temática de inconstitucionalidade e
confisco da multa, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 493/524), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 238/249),
consubstanciada no Acórdão no 06-45.025 - 7a Turma da DRJ/CTA, de 30/1/2014, que, por
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
3
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/03/2012
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, considera-se falsa a
declaração de créditos para os quais há vedação legal expressa de
aproveitamento por meio de compensação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, com auto de infração (Debcad
51.022.896-8, CFL 78; e 51.022.897-6, multa isolada de 150% compensação com falsidade,
correlacionada ao Processo no 10580.725530/2012-86) juntamente com as peças integrativas e
Relatório Fiscal (e-fls. 10/24) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em
14/5/2012 (e-fl. 2 e 3), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo
que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

O processo tem por objeto os seguintes Autos de Infração, lavrados contra
a empresa acima identificada:

• Auto de Infração DEBCAD no 51.022.897-6, lavrado para exigência de
multa isolada em face da realização de compensação de contribuições
previdenciárias mediante declaração falsa. A declaração da empresa foi
considerada falsa porque os créditos informados nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs das competências de 02/2011 a
13/2011 se referiam a contribuições discutidas judicialmente, as quais não
poderiam ser compensadas antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 170-
A do Código Tributário Nacional. A multa foi aplicada no montante de R$
3.114.322,25, o que corresponde a 150% do valor compensado indevidamente,
conforme disposto no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91.

• Auto de Infração DEBCAD no 51.022.896-8, lavrado para exigência da
multa devida em razão da apresentação de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIPs com informações incorretas ou omissas.
Segundo a fiscalização, a empresa não informou de forma correta os campos
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
4
“COMPENSAÇÃO – PERÍODO INICIAL” e “COMPENSAÇÃO – PERÍODO FINAL” nas
GFIPs relativas às competências de 02/2011 a 13/2011. Essa multa foi aplicada no
montante de R$ 6.000,00, com base no art. 32-A, caput, inciso I, §§ 2o e 3o, da Lei
8.212/91, com a redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 192/228), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva, com as alegações
a seguir sintetizadas:

- Preliminarmente, afirma que em nenhum momento o autuante afastou a
existência dos créditos da empresa e que o procedimento de compensação foi
feito pelo instrumento previsto na legislação (GFIP), conforme previsto no art. 44
da IN RFB no 900. Alega que há divergência no Auto de Infração, pois a autoridade
fiscal enquadrou o procedimento do contribuinte como “falso” a fim de aplicar a
multa de 150%, mas não analisou o procedimento de compensação em si
(homologação ou não homologação) e simplesmente afastou o quantum
declarado pelo contribuinte. Afirma que a aplicação do artigo 170-A do CTN em
ações de mandado de segurança é uma atecnia, e nesse sentido cita
entendimento da 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Argumenta
que o art. 170-A poderia ser suscitado no máximo para não homologar a
compensação realizada, mas não para enquadrar a declaração como falsa.
Assevera que a falsidade da declaração ocorre quando a justificativa apresentada
para a compensação é uma e o apurado é outro, sendo que no presente caso as
justificativas e toda a documentação solicitada foram apresentadas no decorrer
da fiscalização e o Relatório Fiscal é muito claro no sentido de que os valores
levantados e glosados foram apurados nas GFIP. Diante deste cenário, conclui que
os Autos de Infração são nulos de pleno direito, haja vista que o enquadramento
legal não foi adotado corretamente.

- No mérito, esclarece que as compensações foram efetuadas com
utilização dos créditos oriundos dos autos de Mandado de Segurança nso
2009.33.01650-7 e 22109-51.2011.4.01.3300, impetrados pela empresa para
contestar a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos
15 primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado, bem
como sobre os valores pagos a título de salário maternidade, férias e adicional de
férias de 1/3 (terço constitucional). Afirma que, conforme foi indicado no próprio
Relatório Fiscal, a empresa obteve êxito nas referidas ações, tendo, portanto, o
direito de não mais pagar sobre as verbas discutidas, bem como de compensar os
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
5
créditos decorrentes dos pagamentos indevidos, na forma declarada nas GFIPs
pertinentes ao período em questão.

- Destaca que a empresa cumpriu todas as suas obrigações fiscais, sendo
prova disso os diversos documentos que foram apresentados no decorrer da
fiscalização (cópias das decisões proferidas nos mandados de segurança, planilhas
de memórias de cálculo e GFIPs), os quais demonstraram que a impugnante está
adimplente com o fisco previdenciário, pois cumpriu todos os seus deveres
principais e instrumentais.

- Discorre sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias, citando
o art. 195 da Constituição Federal, o art. 22 da Lei 8.212/91 e também diversos
dispositivos da Instrução Normativa RFB no 971/2009. Destaca que a incidência da
contribuição patronal limita-se aos valores pagos aos segurados como retribuição
ao trabalho efetivo ou potencial. Afirma que já se tentou, através das Medidas
Provisórias 1.523-13 e 1.596-14, ampliar a hipótese tributária para além dos
valores pagos como contraprestação de serviços, contudo essa ampliação foi
prontamente obstada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADIN no 16596,
e depois acabou sendo expressamente rejeitada quando da conversão da MP em
lei. Diante disso, conclui que a exigência de contribuições sobre as importâncias
pagas nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado por doença ou
acidente, sobre os valores pagos a título de férias gozadas e respectivo adicional
de 1/3 e sobre os valores pagos a título de salário-maternidade constitui inegável
ofensa ao princípio da legalidade estrita e ao histórico legislativo e jurisprudencial,
pois nas referidas situações é óbvio que o empregado não presta serviços nem
fica a disposição da empresa.

- Discorre especificamente sobre a natureza de cada uma das verbas acima
mencionadas, visando a demonstrar que as mesmas não têm natureza de
contraprestação pelo trabalho e não concretizam a hipótese legal de incidência.
Para corroborar sua tese, cita julgados dos Tribunais Regionais Federais e do
Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o fisco sustenta a exigência da
contribuição previdenciária patronal sobre salário-maternidade, férias gozadas e
respectivo adicional de 1/3 com o argumento de que esses valores integram o
salário-de-contribuição, quando é certo que o salário-de-contribuição é base de
cálculo apenas da contribuição devida pelos segurados, e não da contribuição
patronal (conforme disposto no art. 20 da Lei 8.212/91). Defende que as
peculiaridades do salário de contribuição não podem ser invocadas para justificar
a incidência das contribuições a cargo do empregador.

- Afirma que a compensação facultada pelo art. 66 da Lei 8.383/91 ocorre
no âmbito do lançamento por homologação e independe de autorização da
Administração Pública, cuja participação na operação cinge-se à posterior revisão,
com a possível homologação ou com o lançamento em razão da discordância total
ou parcial com a compensação realizada. Assevera que essa hipótese não se
confunde com a modalidade de compensação prevista nos artigos 170 e 170-A do
Código Tributário Nacional, que cuida da compensação realizada diretamente
pelos agentes fiscais, a pedido do contribuinte, extinguindo crédito tributário já
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
6
constituído, nos termos do art. 156, II, do CTN. Anota que a distinção entre esses
regimes de compensação tem sido destacada pelo Superior Tribunal de Justiça e,
por fim, conclui que a Administração não pode vincular o procedimento de
compensação efetuado pelo contribuinte ao trânsito em julgado da decisão
judicial.

- Alega que a apresentação de GFIP é apenas uma obrigação acessória do
contribuinte, que não substitui a constituição do crédito tributário por meio do
lançamento, ato administrativo vinculado e obrigatório atribuído de maneira
privativa à autoridade fiscal (art. 142 do CTN). Afirma que é função do sujeito
ativo da obrigação tributária, em caso de averiguação de ausência de pagamento
ou de compensações indevidas, proceder ao lançamento de ofício e notificar o
sujeito passivo. Argumenta que o contribuinte, ao informar em GFIP a suspensão
de pagamento com fundamento em processos judiciais, não pratica nenhum ato
tendente a constituir o crédito tributário, e portanto não há razão para que o
Fisco proceda à inscrição em dívida ativa e à respectiva cobrança de seus créditos.

- Contesta a multa aplicada no Auto de Infração DEBCAD no 51.022.869-8,
afirmando que se a obrigação principal é indevida também não há que se falar em
multa acessória. Além disso, alega que a multa aplicada é flagrantemente
inconstitucional, porquanto viola os princípios do não-confisco, da capacidade
contributiva, da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da
moralidade.

Ao final, com base nesses argumentos, a empresa pediu que seja dado
provimento à impugnação e que sejam julgados totalmente improcedentes os
Autos de Infração. Requereu também a intimação do seu patrono para a
realização da oportuna sustentação oral por ocasião do julgamento da
impugnação.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal. Requereu, ainda, a realização de diligência.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF:
a) Não cumprimento de recurso repetitivo do STJ, que trata de não incidência de contribuições
previdenciárias sobre determinadas verbas que deram lastro a compensação, ainda que sem
trânsito em julgado; b) Ausência de falsidade - Incoerência; c) Errônea tipificação; d) Ausência de
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
7
descrição dos fatos sem demonstrar dolo ou má-fé; e) Exorbitância dos valores da multa isolada; f)
Indevida exigência de contribuições sobre os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
funcionário doente ou acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente);
g) Indevida exigência de contribuições sobre salário-maternidade; h) Indevida exigência de
contribuições sobre férias e terço constitucional; e i) Questionamento da multa da obrigação
acessória.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo no
10580.725529/2012-51 (e-fl. 189, Debcad 37.364.039-0 – Glosa de Compensação).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 23/2/2015, e-fl. 812, protocolo
recursal em 6/3/2015, e-fl. 493), mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade,
sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do
direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidades acerca de
abusividade da multa aplicada, com tese de confisco e desproporcionalidade.
É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
8
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente
ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade.
Pontuo que os efeitos do não conhecimento envolvem o rol a seguir: inconstitucionalidades acerca
de abusividade da multa aplicada, com tese de confisco e desproporcionalidade acerca da multa.
Por conseguinte, de forma resumida, conheço parcialmente do recurso voluntário,
deixando de apreciar a inconstitucionalidade ou confisco da multa aplicada.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício correlato ao Processo no 10580.725529/2012-51 (Debcad 37.364.039-0 – Glosa de
Compensação) e refere-se a aplicação de multa isolada por apresentar GFIP com falsidade (Debcad
51.022.897-6) já que declarou direito creditório discutido judicialmente sem o trânsito em julgado,
por isso, inclusive, ocorrida a glosa de compensação no processo apenso; assim como se refere a
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória relativo a apresentar GFIP com
informações incorretas (Debcad 51.022.896-8, CFL 78), considerando que não informou de forma
correta os campos “COMPENSAÇÃO – PERÍODO INICIAL” e “COMPENSAÇÃO – PERÍODO FINAL” nas
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
9
GFIPs relativas às competências de 02/2011 a 13/2011, contidos nas “Informações
Complementares” da GFIP.
O contribuinte requer nulidade ou cancelamento do lançamento de ofício, aduzindo
as temáticas para enfrentamento:
a) Não cumprimento de recurso repetitivo do STJ, que trata de não incidência de
contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas que deram lastro a
compensação, ainda que sem trânsito em julgado;
b) Ausência de falsidade - Incoerência;
c) Errônea tipificação;
d) Ausência de descrição dos fatos sem demonstrar dolo ou má-fé;
e) Exorbitância dos valores da multa isolada;
f) Indevida exigência de contribuições sobre os 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da obtenção do auxílio-
doença ou do auxílio-acidente);
g) Indevida exigência de contribuições sobre salário-maternidade;
h) Indevida exigência de contribuições sobre férias e terço constitucional; e
i) Questionamento da multa da obrigação acessória.
Em minha análise, por critério lógico-sistemático diante das normas sobre os temas,
pode-se analisar os itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h” de forma conjunta por guardarem
identidade. Por último, se aprecia a temática abordada no item “i”.
- Análise dos itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h”
O recorrente pretende cancelar ou anular o lançamento de ofício sob argumento de
que não se observou recurso repetitivo do STJ, que trata de não incidência de contribuições
previdenciárias sobre determinadas verbas que deram lastro a compensação, ainda que sem
trânsito em julgado. Sustenta não ter havido falsidade e ser errônea a tipificação, além da
ausência de descrição de qualquer conduta que demonstre dolo ou má-fé. Aduz ser abusiva e
exorbitante a multa isolada aplicada. Advoga ser pacífico a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), sobre o salário-
maternidade, sobre férias e terço constitucional.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
Primeiramente, muito do que tangenciado na análise foi enfrentado no Processo no
10580.725529/2012-51 (Debcad 37.364.039-0 – Glosa de Compensação), sendo decidido que a
glosa de compensação foi acertada. Veja-se o que lá decidido e aqui, doravante, replicado, para
depois se analisar a questão da falsidade, tipificação, dolo ou má-fé e alegação de excesso na
multa isolada aplicada.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
10
Pois bem. Como registrado, o lançamento de ofício no Processo no
10580.725529/2012-51 (Debcad 37.364.039-0) ocorreu em razão de glosa de compensação e o
principal motivo foi a não ocorrência de trânsito em julgado da decisão judicial.
Aliás, só havia autorização judicial para compensar após o trânsito em julgado e o
contribuinte, ainda assim, insistiu com o procedimento compensatório de forma inadvertida.
Importante dizer que a Administração Tributária não descumpriu qualquer
comando de recursos repetitivos do STJ, uma vez que o motivo da glosa foi a utilização de créditos
discutidos em ação judicial sem trânsito em julgado. Antes de se averiguar qual a origem do
crédito em si mesmo, observou-se que os créditos vindicados foram postulados em mandado de
segurança em juízo e que antes do trânsito em julgado se efetivou a compensação, a qual estava
vedada antes da decisão se tornar definitiva, até mesmo por conta do dispositivo da própria
decisão e normatividade do art. 170-A do CTN.
É, por isso, por conta do óbice procedimental, com previsão em lei (CTN, art. 170-A)
ou com previsão nas disposições da decisão judicial no sentido de só compensar após o trânsito
em julgado, que sequer se chegou a analisar a origem dos vindicados créditos. Com isso, se afasta
a tese recursal de violação dos repetitivos do STJ e não é caso de tratar em contencioso
administrativo fiscal sobre a natureza do vindicado direito creditório em tais condições, pois há
óbice antecedente que impede processar e homologar a compensação com créditos discutidos no
Poder Judiciário sem trânsito em julgado, ademais a natureza jurídica será deliberada em
definitivo pelo Poder Judiciário.
Outro ponto importante a observar é que nas operações de compensação o sujeito
passivo confessa débitos e declara seus vindicados créditos. No caso, o lançamento não acatou a
compensação porque glosou os alegados créditos em razão do óbice intransponível de se
relacionarem com discussão judicial sem trânsito em julgado. Quanto as partes confessadas (os
débitos declarados), e que acabam sendo exigidas no lançamento, constituídas, inclusive, para
prevenir decadência, eles são dívidas de contribuições correntes (presentes) reconhecidas pelo
contribuinte. Logo, não se confundem com os vindicados créditos (fatos passados), sendo, por
isso, que não assiste razão na alegação do contribuinte de tentar criar um sofisma aduzindo
inexistir no Processo no 10580.725529/2012-51 (Debcad 37.364.039-0 – Glosa de Compensação)
correlação entre valores lançados e base de cálculo dos créditos vindicados para tais verbas
postuladas.
Por último, em relação ao pedido de realização de diligência, o requerimento se
mostra desnecessário, uma vez que não cabe o aprofundamento sobre o direito creditório, posto
que há o óbice intransponível. Ademais, na forma da Súmula CARF no 163: “O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
11
Noutro vértice, o contribuinte, também, pretende, no Processo no
10580.725529/2012-51 (Debcad 37.364.039-0 – Glosa de Compensação), anular ou cancelar o
lançamento, inclusive desconstituindo os fundamentos do capítulo anterior, sob o argumento de
que a compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383 autoriza o procedimento que ele executou,
sendo uma faculdade legal a si concedida por lei e não se confundiria com o procedimento do art.
170 ou art. 170-A do CTN, somente este sendo executado pela Administração Tributária, quando
o contribuinte solicita, limitando-se o sujeito passivo ao impulso oficial, mas sendo aqui ato
exclusivo da Administração.
Todavia, igualmente, não lhe assiste razão.
Ora, o art. 170-A do CTN rege o procedimento de compensação, de qualquer
espécie em âmbito tributário, caso a compensação seja vindicada em sua vigência. O dispositivo é
claríssimo ao vedar a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de discussão
judicial, ainda que em mandado de segurança, antes do trânsito em julgado da decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de
2001)
Em virtude dessa norma, quando o interessado opta por judicializar determinados
créditos (tributo alegado indevido) perante o Poder Judiciário, a compensação envolvendo os
eventuais direitos creditórios provenientes da matéria discutida só pode ser realizada após o
trânsito em julgado da decisão judicial definitiva que seja favorável ao contribuinte.
É assente que o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da
decisão, previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade de compensação e
a todo e qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o Código Tributário Nacional dispõe sobre
normas gerais – que devem ser respeitadas por toda a legislação tributária ordinária –, e o texto
do art. 170-A não faz nenhuma ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à
modalidade de ação judicial.
Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ (este sim aplicável) dado pelo REsp no
1.164.452 (Tema 345) assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de compensação
após sua vigência. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
12
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Fato é que o art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se contrapõe ao
art. 66 da Lei no 8.383, mas condiciona a compensação ao trânsito em julgado, sendo certo que a
jurisprudência do STJ não diferencia a compensação no âmbito do lançamento por homologação
(art. 66 da Lei no 8.383) das demais hipóteses de compensação para efeito de incidência do
disposto no art. 170-A do CTN.
Acrescente-se, inclusive, que no Recurso Repetitivo do STJ (este também aplicável)
dado pelo REsp no 1.167.039 (Tema 346) assentou-se que:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRIBUTO RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.167.039/DF, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Isto é, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.167.039, mediante o
procedimento descrito dos Recursos Repetitivos, entendeu que o disposto no art. 170-A do CTN
também se aplica às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente
recolhido.
Portanto, mesmo para os mandados de segurança impetrado com vistas a declarar
o direito à compensação tributária tem-se o reconhecimento da necessidade do trânsito em
julgado. É o que, inclusive, pode-se extrair em trecho da ementa do Recurso Repetitivo REsp no
1.365.095 (Tema Repetitivo 118) do qual se extrai:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO
CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
13
(RESP. 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO
EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER
EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO
FISCO COMPETENTE. A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA
CONTABILIDADE
DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE
FICA
SUJEITA
AOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, NO QUE SE REFERE
AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada
ao alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da
relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática
do art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação
do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do
direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.
2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia
pela Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer
modo, trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como
repetitivo é assunto precluso.
3. Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de
Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta
Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula
213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração
do direito à compensação tributária.
4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp.
1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a
Primeira Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de
Segurança que apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos,
impõe-se delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem
que se pretende alcançar para se determinar quais seriam os documentos
indispensáveis à propositura da ação. O próprio voto condutor do referido
acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao
distinguir as duas situações, a saber: (...) a primeira, em que a impetração se
limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um
ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico
sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a da
impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo
específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.: reconhecimento do
indébito tributário que serve de base para a operação de compensação,
acréscimos de juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de
prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
14
tem como pressuposto a efetiva realização da compensação (v.g.: expedição de
certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contra os
quais se opera a compensação).
5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar
o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial
transitado em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor
tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos
posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco. Ou seja, se a pretensão é
apenas a de ver reconhecido o direito de compensar, sem abranger juízo
específico dos elementos da compensação ou sem apurar o efetivo quantum dos
recolhimentos realizados indevidamente, não cabe exigir do impetrante, credor
tributário, a juntada das providência somente será levada a termo no âmbito
administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e
controle do procedimento compensatório.
6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à
impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem
compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do
contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de
comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência
de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.
7. Na hipótese em análise, em que se visa a garantir a compensação de valores
indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, incidentes sobre a receita
advinda da variação cambial das exportações, afastando-se as restrições previstas
nos arts. 170-A do CTN e art. 26, § 3o, IX da Instrução Normativa/SRF 460/2004, o
Tribunal de origem extinguiu o writ nesse ponto, sem resolução de mérito, com
arrimo na pretensa insuficiência de documentação acostada, porquanto não
demonstrado o efetivo recolhimento do tributo que se pretende compensar.
8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide
limitou-se ao afastamento de quaisquer atos ou restrições impostas pelo Fisco ao
exercício do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a
liquidez e certeza do direito, necessária à impetração do Mandado de Segurança,
porquanto seria necessário tão somente demonstrar que a impetrante estava
sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas decorrentes
de variações cambiais em suas exportações, cuja obrigatoriedade foi afastada
pelas instâncias ordinárias.
9. Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente
à compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
15
declaratório, e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do
reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de
lançamento por homologação, sem as restrições impostas pela legislação
tributária. Ou seja, não pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez
e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito
submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à
compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e
vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco, em
atividade fiscalizatória ulterior.
10. Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente
jurídica, sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do
tributo e do seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para
a esfera administrativa. Portanto, perfeitamente cabível o presente Mandado de
Segurança.
[11]. No julgamento do Recurso Especial 1.167.039/DF, de relatoria do eminente
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.9.10, processado sob o rito do art. 543-C
do CPC/1973, assentou-se que a exigência de trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, segundo a regra do art. 170-A do CTN, aplica-
se às demandas ajuizadas após a entrada em vigor da LC 104/2001, ou seja, a
partir de 11.1.2001.
[12]. Recurso Especial da Contribuinte a que se dá parcial provimento, para
reconhecer o seu direito à compensação dos valores de PIS e COFINS
indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A
do CTN e observada a prescrição quinquenal.
[13]. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a
seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no
julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança
impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do
reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de
credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão
exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de
Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a
serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de
quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores
indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída
indispensável à propositura da ação mandamental.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
16
(REsp n. 1.365.095/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019)
Portanto, não há dúvida de que as compensações efetuadas nas GFIPs das
competências de 02/2011 a 13/2011, transmitidas após a vigência do art. 170-A do CTN, eram
inadequadas, pois foram executadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial relativa às
contribuições questionadas judicialmente. As ações judiciais (Mandados de Segurança no
2009.33.01650-7 e 22109-51.2011.4.01.3300) são posteriores a LC 104, de 2001 (vigente a partir
de 11/1/2001). Isto restou bem assentado no Processo no 10580.725529/2012-51 (Debcad
37.364.039-0 – Glosa de Compensação).
Doutro lado, o recorrente nestes autos pretende, ainda, a nulidade ou
cancelamento do lançamento deste caderno processual sob argumento de não configuração da
falsidade, não tipificação adequada, inexistência de demonstração do dolo ou da má-fé e alegação
de excesso na multa isolada aplicada.
Mas, também, não lhe assiste razão.
Ora, é incontroverso que houve declaração de direito creditório objeto de discussão
judicial sem o trânsito em julgado e as próprias decisões judiciais obrigavam observar o art. 170-A
do CTN, de modo que resta configurada a falsidade, justificada a tipificação da multa isolada por
falsear, demonstrado o dolo específico no falsear a declaração informando créditos pendentes de
trânsito em julgado (sem liquidez e certeza), dispensada a prova de má-fé, inclusive porque
demonstrado o falsear de forma objetiva no sentido de declarar créditos de certeza e liquidez
quando pendente o trânsito em julgado. O assunto é, aliás, sumulado neste Egrégio Conselho, a
teor da Súmula CARF no 206, que reza:
Súmula CARF no 206. A compensação de valores discutidos em ações judiciais
antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao
art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro,
prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Por último, a multa isolada aplicada observou o parâmetro e regra legal, de modo
que não pode ser afastada em contencioso administrativo fiscal sob argumento de ser excessiva
ou confiscatória. É aplicada por força normativa vigente (Lei no 8.212, art. 89, § 10).
Referido dispositivo da multa isolada (Lei no 8.212, art. 89, § 10) foi mencionado,
obiter dictum, como sendo constitucional por Sua Excelência Ministra Rosa Weber, no Tema 736
(ADI 4905), quando apreciava a inconstitucionalidade §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 (com
redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos no quais não se caracteriza a má-fé do contribuinte.
Veja-se:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em sede de mandado de
segurança, afastou a aplicabilidade das multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos onde não se caracteriza a
má-fé do contribuinte, aplicando precedente de sua Corte Especial que, no julgamento da
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
17
Arguição
de
Inconstitucionalidade
5007416-62.2012.404.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade de referidos dispositivos.
(...)
(...)

Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os contribuintes
que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o
propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a
maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo
destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as
seguintes sanções pecuniárias:
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em relação
às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
(...)

Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.

Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.

Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo
abuso de direito dos contribuintes.

Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de
outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
18

Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão acham-se em
desconformidade com os postulados que informam o princípio da proporcionalidade,
especialmente sob a perspectiva da adequação que deve existir entre o conteúdo dos
atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.

É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como enfatizado
pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou enganosa atribuível ao
contribuinte.

Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento pretensão
amparada pela boa-fé do contribuinte.
Por isso, a aplicação da multa isolada foi acertada, haja vista que houve uma
declaração falsa de créditos líquidos e certos, quando não havia certeza e liquidez considerando
pendente o trânsito em julgado.
Logo, diante da discussão judicial sem trânsito em julgado, considerando ainda o
conteúdo do art. 170-A do CTN e o conteúdo normativo das decisões nos mandados de segurança
(não transitadas em julgado na ocasião da transmissão da compensação) resta evidente a
falsidade da declaração de compensação, o que sustenta normativamente a multa isolada.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Análise do item “i” – Multa da obrigação acessória – CFL 78
O contribuinte, ainda, insurge-se contra a multa aplicada por descumprimento de
obrigação acessória relativo a apresentar GFIP com informações incorretas (Debcad 51.022.896-8,
CFL 78).
Todavia, em relação ao tema em referência o contribuinte se limita a dizer que
executou procedimento correto e sem falsidade, que a decisão em mandado de segurança pode
ser executada de imediato, sem questionar o fato concreto de não ter informado de forma correta
os campos “COMPENSAÇÃO – PERÍODO INICIAL” e “COMPENSAÇÃO – PERÍODO FINAL” nas GFIPs
relativas às competências de 02/2011 a 13/2011, contidos nas “Informações Complementares” da
GFIP. Tal aspecto, por si só, já demonstra a falta praticada, sendo a obrigação instrumental
independente.
Ademais, como observado nos capítulos anteriores, a compensação foi inadequada
e falseada por declaração de créditos líquidos e certos quando se tinha discussão judicial sem
trânsito em julgado a impedir este declarar e impor que não fosse apresentada a GFIP com
compensações como foi executada.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.191 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725530/2012-86
19
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não
conhecendo o pedido de declaração de inconstitucionalidades acerca de abusividade da multa
aplicada, com tese de confisco e desproporcionalidade acerca da multa; e, no mérito, quanto a
parte conhecida, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de apreciar
temática de inconstitucionalidade e confisco da multa, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 831
DF CARF MF
Original